Tribunal: TJES
Processo: 5008898-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Repetição de indébito; Isenção
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008898-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRESSA D ANGELO ALCURI e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. SÚMULA 627 DO STJ. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO ART. 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 -
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que determinou a isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da autora, portadora de doença grave, e condenou à restituição dos valores recolhidos indevidamente a partir de 31/07/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) se a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria deve ser reconhecida mesmo sem a contemporaneidade dos sintomas da doença grave; (ii) se é aplicável o disposto no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, que prevê a imunidade previdenciária para proventos que não excedam o dobro do limite máximo do regime geral de previdência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 não exige a contemporaneidade dos sintomas da doença grave, bastando o diagnóstico da moléstia para o reconhecimento do direito à isenção. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 627, reitera que o contribuinte portador de doença grave faz jus à isenção, ainda que a doença não esteja ativa ou os sintomas não sejam contemporâneos (STJ, REsp 1.836.364/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, julgado em 02/06/2020).

4 -
O sucesso no tratamento da doença não afasta o direito à isenção de IR, uma vez que certas doenças graves, como o câncer, exigem gastos contínuos com exames e medicamentos, justificando a manutenção do benefício tributário.

5 -
Em relação à contribuição previdenciária, a sentença aplicou corretamente o artigo 40, § 21, da Constituição Federal, que, à época da aposentadoria da autora, previa a imunidade previdenciária sobre os proventos que não excedam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou tal dispositivo, foi promulgada posteriormente à aposentadoria da autora, não se aplicando ao caso.

6 -
O argumento de falta de requerimento administrativo prévio não tem relevância, uma vez que a jurisprudência não exige tal requisito para a propositura de ações envolvendo isenção de IR e contribuição previdenciária, especialmente quando já existem elementos suficientes nos autos que comprovam o direito da parte autora.
IV. DISPOSITIVO

7 -
Recurso de apelação desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interpost
o
p
elo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, contra a r. Sentença (
id. 6663993
) proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
ANDRESSA D’ANGELO ALCURI
, que julgou procedentes os pleitos iniciais,
para: I) determinar
que os réus se abstenham de realizar descontos a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária nos proventos da autora, observando-se quanto à última (contribuição previdenciária), o disposto no artigo 40, § 21, da Constituição da República, de modo que a imunidade recaia exclusivamente sobre a parcela dos proventos que não exceda o dobro do limite máximo fixado para os benefícios do regime geral de previdência;
II) condenar os réus à repetição de indébito dos valores recolhidos indevidamente a partir de 31/07/2018, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), cabendo ao Estado a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda e ao IPAJM os referentes à contribuição previdenciária.

Irresignad
o
,
o
Apelante aduz em suas razões (id. 6663998), em síntese, que: I) autos, é possível verificar que não obstante a autora seja aposentada desde 31/07/2018, a cirurgia para a retirada do câncer foi em 1993, ou seja, muito antes do início de seu benefício,
possuindo
27 anos
à época da doença; II) a
Apelada
adoeceu e convalidou antes da aposentadoria, tendo sido curada em 1993, e o seu benefício iniciado em 2018, quando a doença não mais existia; III) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado Sumular nº 627, evidenciava que após a isenção do IRPF o ente público não poderia mais exigir a contemporaneidade da doença, contudo, a
contrario sensu
, no momento da concessão isenção há que se verificar se a doença existe; IV) a necessidade de prova pericial para determinar a existência ou não da enfermidade,
e se a Apelada, nos últimos 25 (vinte e cinco) anos, foi submetida a algum tratamento contra a moléstia que lhe acometeu; V) haver equívoco quanto à aplicação do artigo 40, §18, da CF, posto que o dispositivo encontra-se revogado; VI) ser incabível a condenação em honorários por não ter havido requerimento administrativo prévio.

A
Apelad
a
apresentou contrarrazões recursais no id. 6664000, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1
6
de setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5008898-40.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRESSA D’ANGELO ALCURI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interpost
o
p
elo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, contra a r. Sentença (
id. 6663993
) proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
ANDRESSA D’ANGELO ALCURI
, que julgou procedentes os pleitos iniciais,
para: I) determinar
que os réus se abstenham de realizar descontos a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária nos proventos da autora, observando-se quanto à última (contribuição previdenciária), o disposto no artigo 40, § 21, da Constituição da República, de modo que a imunidade recaia exclusivamente sobre a parcela dos proventos que não exceda o dobro do limite máximo fixado para os benefícios do regime geral de previdência;
II) condenar os réus à repetição de indébito dos valores recolhidos indevidamente a partir de 31/07/2018, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), cabendo ao Estado a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda e ao IPAJM os referentes à contribuição previdenciária.

Irresignad
o
,
o
Apelante aduz em suas razões (id. 6663998), em síntese, que: I) autos, é possível verificar que não obstante a autora seja aposentada desde 31/07/2018, a cirurgia para a retirada do câncer foi em 1993, ou seja, muito antes do início de seu benefício,
possuindo
27 anos
à época da doença; II) a
Apelada
adoeceu e convalidou antes da aposentadoria, tendo sido curada em 1993, e o seu benefício iniciado em 2018, quando a doença não mais existia; III) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado Sumular nº 627, evidenciava que após a isenção do IRPF o ente público não poderia mais exigir a contemporaneidade da doença, contudo, a
contrario sensu
, no momento da concessão isenção há que se verificar se a doença existe; IV) a necessidade de prova pericial para determinar a existência ou não da enfermidade,
e se a Apelada, nos últimos 25 (vinte e cinco) anos, foi submetida a algum tratamento contra a moléstia que lhe acometeu; V) haver equívoco quanto à aplicação do artigo 40, §18, da CF, posto que o dispositivo encontra-se revogado; VI) ser incabível a condenação em honorários por não ter havido requerimento administrativo prévio.

A
Apelad
a
apresentou contrarrazões recursais no id. 6664000, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

Em que pese a alegação da Agravante de que o presente caso concreto guarda distinção ao posicionamento firmado pelos Tribunais pátrios sobre a matéria, não é o que se verifica
in concreto
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o contribuinte portador de alguma das doenças mencionadas no rol do inciso XIV, do artigo 6º, da Lei Federal nº 7.713/1988, faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do IR,
não sendo exigível que demonstre a contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva
, consoante o enunciado da Súmula 627 do STJ.

Recentemente, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.836.364, a Corte Cidadã reafirmou essa orientação jurisprudencial ao decidir que o sucesso no tratamento de uma doença grave não afasta o direito à isenção de IR previsto na legislação. Senão vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARTE RECORRENTE ACOMETIDA POR CARDIOPATIA GRAVE. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PROVIMENTO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

1. Inicialmente, é importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.

2. A controvérsia de mérito da causa cinge-se a definir se a isenção do Imposto de Renda referida no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988 exige a contemporaneidade dos sintomas da doença que acomete o contribuinte; ou se, ao revés, tal requisito é dispensável, bastando a comprovação do acometimento de alguma das moléstias listadas no dispositivo.

3.
A parte recorrente foi diagnosticada com cardiopatia grave, determinada pela oclusão, parcial ou completa, de um ou mais vasos coronarianos, artérias que irrigam o músculo cardíaco (
fls. 848). Tal circunstância foi certificada pela sentença, após a produção de prova pericial, e pelo acórdão recorrido, que adotou os fundamentos do Juízo Sentenciante como razões decisórias.

4.
Não pairam dúvidas, por conseguinte, quanto ao diagnóstico da parte recorrente.
O argumento utilizado pelas instâncias ordinárias para negar-lhe a isenção foi, somente, a inexistência de atualidade dos sintomas, em razão do sucesso no tratamento da cardiopatia, por meio de intervenção cirúrgica realizada em 2016
.

5.
Diante do cenário delineado pelo aresto impugnado, percebe-se que este encontra-se em contrariedade com o entendimento deste Tribunal Superior. Afinal, conforme a jurisprudência do STJ, a contemporaneidade dos sintomas não é um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988
.

Julgados: AgInt nos EDcl no REsp. 1.781.099/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.4.2019; RMS 57.058/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.9.2018; REsp. 1.706.816/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2017.

6. O referido benefício independe da presença, no momento de sua concessão ou fruição, dos sintomas da moléstia, pois é de conhecimento comum que determinados males de saúde exigem, da pessoa que os teve em algum momento de sua vida, a realização de gastos financeiros perenes - relacionados, por exemplo, a exames de controle ou à aquisição de medicamentos.

7. Recurso Especial do Contribuinte a que se dá provimento, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, para: (a) declarar o seu direito à isenção do Imposto de Renda a que se refere o art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988; e (b) condenar a UNIÃO ao ressarcimento do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria oficial e complementar, desde o ano-base de 2011 (objeto da Declaração de Ajuste de 2012).

(
STJ
, REsp n. 1.836.364/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 17/6/2020)

Quanto ao argumento de revogação do artigo 40, §18, da CF, tampouco merece prosperar, posto que a Emenda Constitucional nº 103 foi promulgada apenas em 12 de novembro de 2019, portanto, posteriormente à aposentadoria da Apelada.

Por derradeiro, ressalto que a falta de requerimento administrativo prévio não tem relevância, uma vez que a jurisprudência não exige tal requisito para a propositura de ações envolvendo isenção de IR e contribuição previdenciária, especialmente quando já existem elementos suficientes nos autos que comprovam o direito da parte autora.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Tratando-se de sentença ilíquida, incabível falar em majoração da verba fixada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões